Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. OBSERVÂNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em análise de rejulgamento de agravo de instrumento, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC, sendo inapropriado direcionar o novo julgamento em determinado entendimento quando o acórdão recorrido não contrariar a jurisprudência vinculante, sob pena de violação do princípio do livre convencimento motivado e da liberdade do juiz nas atividades de interpretação/aplicação do direito.
2 Conforme Tema 425, julgado no REsp repetitivo no 1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de ser impenhorável o salário do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Acórdão mantido.